Tribunal: TJES
Processo: 5008997-77.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008997-77.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDICARLOS DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU

RELATOR:

Des. HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008997-77.2026.8.08.0000

PACIENTE: EDICARLOS DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: EMILLY VIEIRA BOAVENTURA - ES40737

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA E REITERANTE CONTEXTO DELITIVO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado em favor do paciente EDICARLOS DE SOUZA sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da segregação cautelar, no qual a defesa pleiteia a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, sob justificativas de excesso de prazo, atipicidade material por reaproximação consensual do casal e favoráveis condições pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se permanecem hígidos os pressupostos da prisão preventiva diante da gravidade fática e do risco de reiteração criminosa; e (ii) estabelecer se a manifestação voluntária da ofendida para a reconciliação possui o condão de descaracterizar a tipicidade do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação e a manutenção da prisão cautelar encontram amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal, com suporte na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A gravidade concreta da conduta sobressai pelo modus operandi, visto que o paciente quebrou a porta da habitação da vítima para ingressar de maneira violenta e contrapôs-se fisicamente à abordagem efetuada pela Polícia Militar.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado atesta-se pelo histórico criminal, evidenciando contumácia em razão de condenação definitiva anterior por violação de domicílio na Execução Criminal nº 2000196-16.2023.8.08.0006.

O delito de descumprimento de medida protetiva de urgência processa-se mediante ação penal pública incondicionada, resguardando tanto a incolumidade da ofendida quanto a autoridade das ordens judiciais, circunstância que inviabiliza a aplicação da teoria da imputação objetiva e torna ineficaz eventual anuência superveniente.

Condições pessoais de natureza favorável, a exemplo do emprego na empresa ESTEL e da moradia fixa, carecem de força jurídica para desconstituir o decreto prisional quando demonstrada a indispensabilidade da segregação.

Medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes, porquanto o descumprimento anterior de obrigações fixadas em juízo atesta a ineficácia de restrições menos severas.

O princípio da confiança no juiz da causa orienta o prestígio do entendimento adotado na origem, considerada a posição de proximidade do magistrado de Aracruz com a realidade fática e com os envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

O consentimento posterior da vítima ou a reconciliação do casal não afastam a tipicidade penal do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

A reiteração em atos violentos e o desrespeito a comandos judiciais anteriores justificam a imposição da prisão preventiva para a salvaguarda da ordem pública.

Predicados pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia provisória quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006; artigo 312, artigo 313 e artigo 319 do Código de Processo Penal; artigo 329, artigo 330 e artigo 69 do Código Penal.

Não houve jurisprudência relevante citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008997-77.2026.8.08.0000

PACIENTE: EDICARLOS DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: EMILLY VIEIRA BOAVENTURA - ES40737

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
impetrado em favor do paciente
EDICARLOS DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de
justa causa para a subsistência do decreto prisional sob o argumento de manifesta atipicidade material da conduta, asseverando que a aproximação com a ofendida ocorreu de forma voluntária e consensual, ressaltando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e a responsabilidade por filho menor de idade.

Atendidos os pressupostos formais de admissibilidade,
conheço da impetração.

No
mérito
, após minuciosa análise dos autos, não identifico elementos capazes de afastar as conclusões anteriormente adotadas por este Relator por ocasião do indeferimento da medida liminar. Vejamos:

Infere-se dos
elementos de informação
que, no dia 19 de abril de 2026, no município de Aracruz, o paciente
EDICARLOS DE SOUZA
, ciente da existência de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas nos autos nº 0000165-93.2024.8.08.0006, dirigiu-se à residência de sua companheira
Ivany Ramos de Souza
e, diante da recusa de atendimento, desferiu golpes contra a porta até danificá-la, forçando sua entrada no imóvel, vindo ainda a desobedecer ordens legais e resistir ativamente à abordagem da guarnição da Polícia Militar.

A análise da
decisão que homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva
, bem como das manifestações judiciais posteriores que a mantiveram por ocasião do recebimento da denúncia, revela fundamentação idônea e plenamente alinhada aos ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal. O magistrado de primeiro grau justificou a necessidade da segregação cautelar de forma concreta, ancorando-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Desse modo, afasta-se peremptoriamente a
alegação defensiva de fundamentação abstrata ou genérica
, visto que o decreto prisional indicou elementos específicos do caso sub examine para demonstrar que a liberdade do paciente coloca em risco a incolumidade física da ofendida e a eficácia das ordens emanadas pelo Poder Judiciário.

A
garantia da ordem pública
mostra-se manifestamente necessária diante da gravidade concreta da conduta e do risco acentuado de reiteração delitiva do agente. O
modus operandi
empregado no crime sob apuração, caracterizado pelo ingresso forçado e violento mediante arrombamento ao domicílio da vítima protetiva, seguido de oposição física e resistência ativa à guarnição policial acionada, denota a periculosidade acentuada do paciente.

Ademais, o
histórico penal do acusado
descortina uma contumácia delitiva evidenciada por condenação criminal transitada em julgado pela prática do delito de violação de domicílio (Execução Criminal nº 2000196-16.2023.8.08.0006), circunstância que demonstra uma dedicação habitual ou propensão a condutas de idêntica natureza e justifica o acautelamento do meio social.

No tocante à
tese de atipicidade material fundada na aproximação consentida
e na
petição superveniente na qual a própria vítima clama pela revogação das protetivas e soltura do réu
, a insurgência não comporta acolhimento, restando inviabilizada a aplicação da teoria da imputação objetiva pretendida pela defesa. O tipo penal do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, de natureza pública incondicionada, tutela não somente a integridade da mulher vulnerável, mas também a própria dignidade e autoridade das decisões judiciais. Por conseguinte, eventual anuência posterior ou reconciliação da ofendida, frequentemente inseridas nos complexos ciclos psicológicos da violência doméstica, não possuem o condão de afastar o dolo contemporâneo do descumprimento forçado e agressivo constatado no momento do flagrante.

As
condições pessoais favoráveis invocadas pelo impetrante
, tais como o exercício de atividade laborativa lícita na empresa ESTEL e a manutenção de residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva quando estão presentes os requisitos legais da medida extrema. O risco à ordem pública e a possibilidade concreta de reiteração delitiva neutralizam tais atributos familiares e laborais. Nessa esteira de raciocínio, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-se manifestamente insuficiente e inadequada para o caso concreto, haja vista que o flagrante descumprimento de restrições outrora vigentes demonstra a ineficácia absoluta de novas obrigações menos gravosas para conter o ímpeto transgressor do paciente.

A análise deste writ deve ser orientada, outrossim, pelo
princípio da confiança no juiz da causa
, diretriz jurisprudencial que reconhece que o magistrado que atua na origem está em posição geográfica e institucional privilegiada para aferir a real necessidade da prisão preventiva. Por estar em contato direto com os elementos de informação, com a ofendida e com a repercussão local das transgressões no município de Aracruz, o juiz de primeiro grau detém a sensibilidade necessária para dosar a suficiência das medidas cautelares. Portanto, suas conclusões acerca da persistência dos motivos que ensejaram a segregação devem ser prestigiadas por esta Câmara Criminal, salvo flagrante erro, o que não ocorreu na espécie.

Não estando caracterizada qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder, desídia da máquina judiciária ou teratologia jurídica no ato impugnado, a decisão do juízo de primeiro grau que manteve a prisão preventiva do paciente merece ser integralmente chancelada por seus próprios e jurídicos fundamentos. A segregação provisória atende aos
requisitos constitucionais da proporcionalidade
e
da necessidade
ante as peculiaridades concretas documentadas nos autos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal
,
DENEGO A ORDEM
no presente
Habeas Corpus.

É como voto.

A12

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)